Tribunal: TJES
Processo: 5000640-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000640-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000640-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO SIQUEIRA E OUTROS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 5000628-66.2019.8.08.0024 e movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no valor de R$ 842.013,54 (oitocentos e quarenta e dois mil, treze reais e cinquenta e quatro centavos).

A decisão agravada determinou a suspensão da execução fiscal, em razão da pendência de julgamento de recurso repetitivo do tema n.º 987, que trata da possibilidade de suspensão de atos constritivos em execuções fiscais de empresas em recuperação judicial, caso da Agravante. Ocorre que a decisão agravada determinou a suspensão do processo, mas com um adendo. Ao final do dispositivo, assentou-se que fosse expedido mandado para realização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e, uma vez efetivada a penhora, a empresa deveria ser intimada para, querendo, opor embargos à execução.

O Agravante alega, em grau recursal, que a suspensão deve ser integral, sendo vedada a prática de qualquer ato de constrição patrimonial ou de qualquer outro ato executivo relacionado àquele débito exequendo. Alega, ainda, que a decisão que determina a penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública prejudica a recuperação judicial e impacta o plano já aprovado, bem como estabelece vantagem desproporcional em relação ao direito dos demais credores.

Indeferido efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000640-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

ADVOGADO: THIAGO SIQUEIRA E OUTROS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO

O cerne da controvérsia diz respeito aos efeitos da

suspensão de atos constritivos em execuções fiscais de empresas em recuperação judicial.

A decisão agravada determinou a suspensão do processo, mas com um adendo. Ao final do dispositivo, assentou-se que fosse expedido mandado para realização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e, uma vez efetivada a penhora, a empresa deveria ser intimada para, querendo, opor embargos à execução. Mas, o Agravante alega, em síntese, que a suspensão deveria ser integral, sob pena de violação do tema 987, afeto à sistemática dos recursos repetitivos, do STJ, que determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos relacionados ao tema.

Pois bem.

A decisão agravada não contraria ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema 987.

O tema 987 do STJ trata da “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, restando suspensos os processos de execução fiscal de empresas em recuperação.

O magistrado cumpriu a determinação de suspensão da execução fiscal, houve apenas a determinação de que fosse realizado o ato executivo preparatório nos próprios autos da recuperação judicial – penhora no rosto dos autos – e a intimação da empresa para apresentar embargos à execução.

Conforme entendimento do STJ, submetem-se ao crivo do juízo universal da recuperação judicial os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

Apesar de a execução fiscal não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, §7º, da LF n. 11.101/05, art. 187 do CTN e art. 29 da LF n. 6.830/80), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 2) Precedentes específicos desta Segunda Secção.

Conflito conhecido para declarar a competência do juízo de direito da 8a Vara Cível de São José do Rio Preto - SP para a análise dos atos constritivos sobre o ativo das empresas suscitantes.”

Processo CC 114987 / SP CONFLITO DE COMPETENCIA 2010/0212610-7 Relator(a) Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (1144) Órgão Julgador S2 - Segunda Seção Data do Julgamento 14/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2011.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SOBRESTAMENTO.

DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ definiu a competência interna da Segunda Seção para dirimir as controvérsias que envolvam execuções fiscais nas quais foram realizados atos de constrição e processos de recuperação judicial.

2. Depreende-se dos acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) que a matéria de mérito, a ser apreciada sob o rito dos recursos repetitivos, refere-se à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Todavia, no presente conflito, não se discute tal questão meritória, mas apenas visa a declaração do juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional.

3. Não obstante a afetação do CC n. 144.433/GO, até ulterior deliberação em sentido diverso da Corte Especial, encontra-se absolutamente preservada a competência da Segunda Seção para conhecer dos conflitos de competência que envolvam recuperação judicial, conforme definido em questão de ordem suscitada no CC 120.432/SP.

4.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

5. O advento da Lei n. 13.043/2014, que possibilitou o parcelamento de crédito de empresas em recuperação judicial, não repercute na jurisprudência desta Corte Superior acerca da competência do Juízo universal, em homenagem do princípio da preservação da empresa.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, uma vez iniciada a recuperação judicial, com a determinação da suspensão de todas as ações e execuções em face da devedora, ou aprovado o plano de recuperação, fundamental se mostra que eventuais atos constritivos dos ativos da sociedade em recuperação sejam submetidos ao crivo do juízo universal, sob pena de se esvaziar o propósito da recuperação.

2. Todavia, encerrada a recuperação judicial da empresa, as execuções singulares cujos créditos não foram habilitados no processo de soerguimento devem retornar a seus respectivos juízos para o devido prosseguimento e satisfação de seus credores.

3. Na hipótese dos autos o recurso especial da empresa recuperanda, interposto contra a decisão que declarou o encerramento da recuperação judicial, não foi admitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial que não foi provido pelo STJ. O recurso extraordinário também não foi admitido, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo interno no agravo em recurso extraordinário processado nesta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC 142.082/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 19/03/2020)

A decisão agravada está em consonância à jurisprudência do STJ em determinar a penhora no rosto dos autos no juízo universal da recuperação judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000640-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

ADVOGADO: THIAGO SIQUEIRA E OUTROS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONSTRIÇÃO.

1. Segundo o tema 987 do STJ, em sistemática afeta aos recursos repetitivos,
suspensos, em âmbito nacional, os processos que tratam da “p
ossibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, restando suspensas os processos de execução fiscal de empresas em recuperação.

2. Se o magistrado cumpriu a determinação de suspensão da execução, havendo apenas a determinação de que fosse realizado o ato executivo preparatório nos próprios autos da recuperação judicial, não há descumprimento da determinação do STJ.

3. Conforme entendimento do STJ, submetem-se ao crivo do juízo universal da recuperação judicial os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.